Tribunal: TJPA
Processo: 0812511-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812511-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO BAC LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RESP. Nº 1.340.553 – RS
E SÚMULA Nº 106 DO STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por SUPERMERCADO BAC LTDA.
,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo
a decisão recorrida que não reconheceu a prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a tese de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
A prescrição intercorrente deve observar o procedimento legal previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que inclui a suspensão da execução, o arquivamento dos autos após o prazo de 01 (um) ano e, somente depois, a possibilidade de decretação da prescrição, precedida da oitiva da Fazenda Pública.

5. O Ente Fazendário que ajuizou a ação em tempo hábil não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula nº 106 do STJ.

6. No caso em análise, verifica-se que não merece prosperar a tese em questão, pois o Acórdão embargado está bem fundamentado quanto ao direito do ora Embargante, enfrentando de forma clara e expressa a tese
de suposta negligência do Embargado na condução da Execução de origem, bem como
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Resp. nº 1.340.553 – RS) sobre o tema.

7.
A manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 1.022 e 1.025
;
Lei de Execução Fiscal, artigo 40;

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ – Súmula nº 106;
STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018; Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012; REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005230-55.2016.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025; TJ-PA - AC: 00000598520028140055, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0812511-30.2023.8.14.0000) opostos por SUPERMERCADO BAC LTDA. contra o ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo
a decisão recorrida que não reconheceu a prescrição intercorrente.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Logo,
não estando presentes os requisitos necessários à declaração de prescrição intercorrente de acordo com o previsto na Lei nº 6.830/80 e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp 1.340.553
, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

(Grifo nosso)

Em suas razões (Id
.
28197265
),

o Embargante afirma, em síntese, que há omissão no julgado recorrido ao deixar de analisar fatos essenciais para o deslinde da demanda trazidos aos autos pela Embargante.

Alega que o Acórdão recorrido não apreciou as teses de negligência do Embargado na condução da Execução de origem e da aplicação do item 4.3, do Resp. nº 1.340.553 – RS do STJ, ao presente caso.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id
.
28313839
)
, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto à omissão no julgado acerca da
tese de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar a tese em questão, pois o Acórdão embargado está bem fundamentado quanto ao direito do ora Embargante, enfrentando expressamente a tese
de negligência do Embargado na condução da Execução de origem
, senão vejamos:

Compulsando os autos da ação principal,
observa-se que após a Fazenda Pública tomar ciência do insucesso na citação, em 16/01/2015 (Id. 47481967 - Pág. 22), apresentou diversas manifestações nos autos, requerendo o prosseguimento do feito, mediante petições protocolizadas nos dias 17/04/2015(Id. 47481970 - Pág. 1) e 07/10/2015 (Id. 47481974 - Pág. 1), 07/10/2019 (Id. 47481979 - Pág. 1), 30/10/2020 (Id. 47481979 - Pág. 5), o que afasta a alegação de inércia por parte da exequente.
Embora a Fazenda Pública tenha peticionado no dia 07/10/2019, dentro do prazo recursal, requerendo a remessa dos autos à Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da LEF (Id. 47481979 - Pág. 1), o Juízo a quo não apreciou o pedido. Em virtude disso, a exequente reiterou o pedido, ainda dentro do prazo prescricional, em 30/10/2020 (Id. 47481979 - Pág. 5), tendo o processo sido remetido ao Procurador apenas no dia 24/02/2021 (Id. 47481979 - Pág. 7). Observa-se que os requerimentos não apreciados pelo Juízo de origem impediram a possibilidade de êxito na localização da parte executada e de bens para a satisfação do débito, o que descaracteriza a prescrição intercorrente, por afronta à sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS (...) (Grifo nosso)

Em sua fundamentação, o julgado recorrido ainda consiga a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Resp. nº 1.340.553 – RS) sobre o tema:

(...) o que descaracteriza a prescrição intercorrente, por afronta à sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese firmada no item 4.3, a saber:

(...) 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo– mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
(...) (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Outrossim, verifica-se que, após a primeira tentativa frustrada de citação do executado, o Juiz não declarou a suspensão da execução, divergindo da tese firmada no item 4.1.2 no Resp. nº 1.340.553 – RS, que dispõe:

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução (...)
(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

O Acórdão ainda consigna que o despacho exarado no dia 08/09/2021, determinando a intimação da exequente para se manifestar no feito não foi cumprido (Id. 47481979 - Pág. 10), em violação ao disposto no artigo 25 da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830 de 1980), que preceitua a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública,
in verbis
:

Art. 25 -
Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria. (Grifo nosso)

Nesse contexto, de maneira robusta, o julgado fundamentou transcrevendo: a tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA (Tema nº 508) pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública; a Súmula nº 106 também do STJ;

e ainda o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema nº 179) sobre a impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

No mesmo sentido, acrescenta-se a atual jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 106 DO STJ.

DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICABLIDADE DO VERBETE SUMULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Insurgiu-se contra sentença que extinguiu o processo em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ocorrida em razão do polo passivo não ter sido citado em tempo hábil; II –
Verificando os autos, percebe-se que a demora na citação ocorreu em virtude do próprio mecanismo do poder judiciário, vide que as diligências de citação consumiram a grande parte do largo tempo que a lide se encontrou tramitando; III – Logo, inexistindo qualquer inércia do credor e também qualquer suspensão da lide, aplicável a Súmula nº 106 do STJ, que dispôs ‘
’proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’’
.
IV – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005230-55.2016.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I-
Ajuizada a ação no prazo previsto para o seu exercício, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição quando a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
. II-
Não se pode admitir que a parte exequente seja penalizada pela demora advinda, exclusivamente, da máquina do judiciário
. III- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ; IV- Recurso de apelação conhecido e provido. Prescrição afastada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime. (TJ-PA - AC: 00000598520028140055, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021- Grifo nosso)

Desse modo, ratifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta de forma clara e expressa no Acórdão embargado, por não haver como ser reconhecida a prescrição intercorrente, e, consequentemente, não merecendo ser acolhida a pretensão do ora Embargante.

Portanto, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência Pátria afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desta forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registre-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC de 2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC de 2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal, de acordo com o artigo 1.025 do CPC de 2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025